Tribunal: TJES
Processo: 0011618-36.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Expedição de CND; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0011618-36.2021.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LEANDRO SILVA NASCIMENTO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL
E REMESSA NECESSÁRIA
–
MANDADO DE SEGURANÇA – RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA –

SÓCIO QUE FIGUR
OU
NA CDA –
INCLUSÃO AUTOMÁTICA APÓS AVISO DE COBRANÇA DA PESSOA JURÍDICA –
AUSÊNCIA DE
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA
VERIFICAÇÃO D
AS CONDUTAS DO ARTIGO 135 DO CTN
–
PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DE OUTRAS DÍVIDAS ATIVAS INSCRITAS NÃO ELIDIDA – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO POR PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA –
RECURSO CONHECIDO E
EM PARTE PROVIDO
– REMESSA
PREJUDICAD
A
.

1. A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça e do c. Superior Tribunal de Justiça entende que, comprovada a ausência de notificação do sócio para participação no processo administrativo para efeito de verificação de ato ilícito atribuível à pessoa física (nas hipóteses do art. 135 do CTN), mostra-se indevida a inclusão do seu nome na certidão de dívida ativa.

2. A contribuinte do tributo é a pessoa jurídica, e não a pessoa física de seu sócio, que apenas excepcionalmente responderá pela dívida, sob pena de chancela à responsabilização automática, com supressão do contraditório e da ampla defesa.

3. Hipótese em que o impetrante elencou uma série de pendências tributárias, objeto de avisos de cobrança, parcelamento e certidões de dívida ativa, sem comprovação de que, em todas, estava lhe sendo atribuída responsabilidade pessoal sem prévio procedimento administrativo fiscal.

4. Somente é possível extrair dos autos, mormente das informações trazidas pelo próprio ente público em seu recurso de apelação, que as CDAs nº 04845/2021, 04843/2021, 04837/2021, 04840/2021, referem-se a débitos da pessoa jurídica, apontados ambos os sócios como responsáveis tributários, incluindo o impetrante, sendo que apenas a CDA nº 04837/2021 comprovadamente está relacionada ao aviso de cobrança nº 8.905.303-6, confirmando em relação a ela a inclusão automática do nome do sócio no título exequendo, sem o prévio procedimento fiscal para apuração das condutas do artigo 135 do Código Tributário Nacional.

5. Quanto à demais CDAs, cujo nome do sócio ora impetrante consta como responsável (nºs 04845/2021, 04843/2021 e 04840/2021), não é possível identificar se, efetivamente, houve a inclusão automática no título exequendo, prevalecendo a presunção de legitimidade.

6. O mandado de segurança exige prova pré-constituída, sendo incabível a dilação probatória, e sem a comprovação de que o nome do sócio foi incluído em todas as CDAs automaticamente, sem o prévio procedimento administrativo para apuração das hipóteses que admitem sua responsabilização, não há que se falar em concessão da segurança.

7. Mantida a sentença atacada apenas quanto à suspensão da exigibilidade, em relação ao sócio impetrante, do crédito tributário constante da CDA nº 04837/2021, único comprovadamente relacionada ao aviso de cobrança nº 8.905.303-6, diante da ausência de prévio procedimento administrativo para apuração das circunstâncias do artigo 135 do CTN, denegando a segurança quanto aos demais débitos, por falta de comprovação do direito líquido e certo por meio de prova pré-constituída.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Remessa prejudicada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade, CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, assim como JULGAR PREJUDICADA a remessa necessária, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, os autos de apelação cível interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, que, nos autos do mandado de segurança impetrado por
LEANDRO SILVA NASCIMENTO
, concedeu a segurança pleiteada para determinar a autoridade coatora que proceda a emissão de certidão negativa de débitos estaduais em favor do impetrante, bem como que seja suspensa a exigibilidade das certidões dos créditos tributários ali descritos em relação ao impetrante.

Nas razões recursais apresentadas às fls. 53/67, o apelante alega, em síntese, que: I) o nome do apelado consta das certidões de dívida ativa, de modo que caberia a ele comprovar a ausência das circunstâncias previstas no artigo 135 do Código Tributário Nacional; II) a documentação juntada a inicial, relativa ao aviso de cobrança, revelia administrativa e inscrição em dívida ativa, não tem o condão de demonstrar que o apelado não praticou nenhum ato a ensejar sua responsabilização pelas dívidas da empresa; III) os processos administrativos comprovam o ilícito tributário cometido e o conhecimento pleno da exação lançada; IV) os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, não desconstituída pelo apelado.

Primeiramente, registra-se que a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça e do c. Superior Tribunal de Justiça entende que, comprovada a ausência de notificação do sócio para participação no processo administrativo para efeito de verificação de ato ilícito atribuível à pessoa física (nas hipóteses do art. 135 do CTN), mostra-se indevida a inclusão do seu nome na certidão de dívida ativa, veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. REVELIA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. INCLUSÃO INDEVIDA DOS SÓCIOS NA CDA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA ELIDIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA NOS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. AUSÊNCIA DE APURAÇÃO QUANTO À VIOLAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 135 DO CTN. LEVANTAMENTO DA PENHORA. MULTAS PUNITIVAS. AUSÊNCIA DE CARÁTER CONFISCATÓRIO. [...] 3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RESP nº 1.104.900/ES, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que se o nome do sócio consta na certidão de dívida ativa cabe a ele comprovar que não agiu com excesso de poderes ou infração de Lei, contrato social ou estatutos, nos termos do artigo 135 do CTN. 4. Todavia, para que se verifique a presunção de certeza da CDA, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo proclama que os sócios devem ter participado do processo administrativo fiscal que lhe deu origem, sob pena de a Administração Pública inverter, por ato unilateral, a norma processual relativa ao ônus da prova. 5. A inclusão irregular do nome de sócio na CDA, além de suprimir a instância administrativa, pode dificultar sua defesa na execução fiscal, haja vista que, para tanto, terá de garantir o juízo em montante equivalente ao da dívida. 6. A ausência de notificação dos sócios sobre a instauração do processo administrativo fiscal configura inequívoco cerceamento de defesa e viola o princípio do devido processo legal, circunstância que afasta a presunção de certeza da CDA. 7. Não havendo nos autos do processo administrativo fiscal qualquer apuração quanto à prática pelos sócios das condutas previstas no art. 135 do CTN, não é possível lhes atribuir responsabilidade pelo débito inscrito em dívida ativa. 8. Reconhecida a ilegitimidade passiva dos sócios, devem ser levantadas todas as penhoras levadas a efeito contra os mesmos, inclusive o imóvel constrito de titularidade do sócio Ubaldo de Souza Monteiro Filho, reputado como bem de família. 9. O Excelso Supremo Tribunal Federal tem orientação jurisprudencial consolidada de que a multa punitiva assumirá natureza confiscatória quando ultrapassar o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido. 10. Hipótese em que as multas foram fixadas em percentual admitido pela jurisprudência, não se qualificando, portanto, como confiscatórias. 11. Recurso parcialmente provido. (TJES; AC 0011396-49.2013.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Helimar Pinto; Julg. 31/08/2021; DJES 04/10/2021)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DO SÓCIO NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO FISCAL. ILEGITIMIDADE DO SÓCIO RECONHECIDA PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DO EXECUTIVO FISCAL. HONORÁRIOS REVISTOS COM BASE NO ART. 85, §8º DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO SOMENTE PARA REFORMAR A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. MANTIDOS OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA. 1. A ausência de participação do sócio no processo administrativo fiscal, que ensejou o aperfeiçoamento da Certidão de Dívida Ativa CDA, importa na sua exclusão da lide, requisito imprescindível à configuração da obrigação tributária. Precedentes deste TJES. 2. Compulsando a cópia do procedimento administrativo fiscal colacionado aos autos, verifica-se que, de fato, não consta a participação do recorrido, para efeitos de comprovação de alguma das hipóteses do Art. 135 do CTN, apta a estender ao sócio, a responsabilidade pelo inadimplemento das dívidas tributárias da empresa JACARAÍPE COMÉRCIO DE BEBIDAS Ltda. Conclui-se, pelo dito, face a ausência de participação do sócio em questão no processo administrativo fiscal, este, de fato, deve ser considerado parte ilegítima passiva para figurar no executivo fiscal. 3. Reconhecida a exclusão do sócio do polo passivo da execução fiscal, inviável verificar o proveito econômico de tal operação, razão pela qual os honorários devem ser arbitrados com base no Art. 85, §8º do CPC, ou seja, por equidade. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido somente para revisar a condenação em honorários. (TJES; AC 0036103-81.2013.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Conv. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 31/08/2021; DJES 15/09/2021)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INCLUSÃO DO SÓCIO NA CDA. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE PREVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL EM SEU DESFAVOR. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REDIMENSIONADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. REMESSA PREJUDICADA. 1. Não sendo oportunizada a defesa do sócio mediante o devido processo administrativo fiscal, deve ser reconhecida a ilegitimidade passiva do mesmo para figurar na CDA e, por conseguinte, nos autos da execução fiscal. 2. Considerando que não há notícias da efetiva intimação do sócio da empresa devedora no decorrer do procedimental administrativo que culminou com a expedição da CDA, para o fim de se averiguar a infração, por ele, das disposições do art. 135 do CTN, ou até mesmo demonstrar a ocorrência de dissolução irregular da empresa, para o fim de responsabilizá-lo solidariamente, afigura-se forçoso reconhecer a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução fiscal, conforme Súmula de nº 430 do c. STJ. 3. Os honorários advocatícios de sucumbência devem ser redimensionados por esta eg. Corte, nos percentuais mínimos, considerando as faixas pré-determinadas, sobre o proveito econômico, equivalente ao valor da CDA atualizada. 4. Recurso parcialmente provido. Remessa prejudicada. (TJES; APL-RN 0025025-27.2012.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 09/08/2021; DJES 20/08/2021)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REDIRECIONAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL CONTRA SÓCIO DA PESSOA JURÍDICA ORIGINALMENTE EXECUTADA. AUSÊNCIA DE ILÍCITO ATRIBUÍVEL AO SÓCIO, A FIM DE LHE IMPOR RESPONSABILIDADE PELAS DÍVIDAS DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. INCLUSÃO ILEGÍTIMA DE TERCEIRO NA CDA. SIMPLES INADIMPLÊNCIA QUE NÃO EQUIVALE AOS ILÍCITOS PREVISTOS NO ART. 135 DO CTN. SÚMULA Nº 430 DO STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DO ESTADO DO CEARÁ NÃO PROVIDO. 1. É inaplicável, na hipótese, a orientação firmada no RESP. 1.104.900/ES, julgado sob o rito do art. 543-C do Código Buzaid, segundo o qual, se o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, pois no caso em análise se considerou ilegítima a própria inclusão do sócio na CDA, dada a ausência de prévia verificação de ilícito atribuível à pessoa física, a fim de impor-lhe responsabilidade pelas dívidas da pessoa jurídica. 2. Ademais, reexaminar os autos para concluir que a parte ora Recorrida não teria demonstrado a inocorrência de ilícito, nos termos do art. 135 do CTN, é medida inviável no âmbito do Recurso Especial, a teor da orientação firmada na Súmula nº 7 do STJ. 3. Agravo Regimental do Estado do Ceará não provido. Superior Tribunal de Justiça (STJ; AgRg-AgRg-AREsp 708.764; Proc. 2015/0117422-4; CE; Primeira Turma; Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho; Julg. 27/05/2019; DJE 30/05/2019)

Já foi definido pela jurisprudência que, no caso do ICMS,
“em que o lançamento é feito por homologação, cabendo ao contribuinte lançar o débito e antecipar o pagamento, dispensa-se a instauração de procedimento administrativo fiscal em relação à empresa contribuinte, mas o mesmo não ocorre com relação ao seu sócio, sendo imprescindível o regular procedimento administrativo fiscal, no qual seja apurada, obedecido o contraditório, a prática de um dos atos previsto no art. 135 do CTN
” (TJES; AC 0032250-94.1999.8.08.0011; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 21/09/2021; DJES 29/09/2021).

Isto porque, a contribuinte do tributo é a pessoa jurídica, e não a pessoa física de seu sócio, que apenas excepcionalmente responderá pela dívida, sob pena de chancela à responsabilização automática, com supressão do contraditório e da ampla defesa.

Menciona-se que, nos termos da Súmula nº 430 do c. STJ, “
O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente
”.

No caso, o impetrante, ora apelado, afirmou na inicial que, embora o seu nome tenha sido lançado nas certidões de dívida ativa nº 04837/2021, 04841/2021, 04842/2021, 04843/2021, 04845/2021, 04840/2021 e 04844/2021, bem como nos Avisos de Cobrança nº 6.256.266-5 e 6.356.708-6 e o débito abrangido pelo Parcelamento nº 0682792,
não foram configuradas as hipóteses previstas no artigo 135 do Código Tributário Nacional, defendendo que apenas se verificou a ausência de pagamento do tributo pela pessoa jurídica, e que, em nenhum momento, foi intimado para se defender de eventual imputação de excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto.

Ocorre que, primeiramente, o impetrante não comprovou que as referidas pendências tributárias tenham sido lançadas em seu nome.

Observa-se que o documento de fls. 23, que elenca as referidas pendências tributárias, refere-se ao outro sócio da pessoa jurídica, sendo que apenas três delas têm comprovadamente origem no CNPJ da pessoa jurídica da qual o impetrante é sócio (parcelamento nº 0682792 e avisos de cobrança nº 62562665 e 63567086).

Além disso, também não há comprovação de que as CDAs informadas referem-se aos avisos de cobrança constantes da mídia juntada à inicial.

A mídia trazida pelo impetrante referem-se aos avisos de cobrança de ICMS nºs
6.356.708-6
(SEP 8.951.459-9) e
6.256.266-5
(SEP 8.940.583-8), citados na inicial, bem como aos avisos de cobrança nºs 6.160.928-4 (SEP 8.907.700-8), 6.158.214-7 (SEP 8.905.303-6), 6.168.156-5 (SEP 8.919.269-9) e 6.199.028-0 (SEP 8.934.539-8), sem que haja nos autos comprovação de correlação com eventual cobrança do sócio impetrante.

Somente é possível extrair dos autos, mormente das informações trazidas pelo próprio ente público em seu recurso de apelação (fls. 59/60), que as CDAs nº 04845/2021, 04843/2021, 04837/2021, 04840/2021 – fls. 59/60, referem-se a débitos da pessoa jurídica, apontados ambos os sócios como responsáveis tributários, incluindo o impetrante, sendo que apenas a CDA nº 04837/2021 comprovadamente está relacionada ao aviso de cobrança nº 8.905.303-6, confirmando em relação a ela a inclusão automática do nome do sócio no título exequendo, sem o prévio procedimento fiscal para apuração das condutas do artigo 135 do Código Tributário Nacional.

Porém, quanto à demais CDAs, cujo nome do sócio ora impetrante consta como responsável (nºs 04845/2021, 04843/2021 e 04840/2021), não é possível identificar se, efetivamente, houve a inclusão automática no título exequendo, prevalecendo a presunção de legitimidade.

O mandado de segurança exige prova pré-constituída, sendo incabível a dilação probatória, e sem a comprovação de que o nome do sócio foi incluído em todas as CDAs automaticamente, sem o prévio procedimento administrativo para apuração das hipóteses que admitem sua responsabilização, não há que se falar em concessão da segurança.

Posto isso, conheço e dou parcial provimento ao recurso de apelação, para manter a r. sentença atacada apenas quanto à suspensão da exigibilidade, em relação ao sócio impetrante, do crédito tributário constante da CDA nº 04837/2021, único comprovadamente relacionada ao aviso de cobrança nº 8.905.303-6, diante da ausência de prévio procedimento administrativo para apuração das circunstâncias do artigo 135 do CTN, denegando a segurança quanto aos demais débitos, por falta de comprovação do direito líquido e certo por meio de prova pré-constituída. Por oportuno, julgo prejudicada a remessa necessária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.

Acompanho o relator para dar parcial provimento ao recurso.